Tribunal: TJMT
Processo: 1041310-15.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041310-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Omissão de notificação de doença, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (IMPETRANTE), FRANCIELI ALVES CAMARGO - CPF: 012.145.621-83 (IMPETRANTE), STELA BIET LAJES - CPF: 047.958.041-33 (PACIENTE), FRANCIELI ALVES CAMARGO - CPF: 012.145.621-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (IMPETRADO), Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA SOUZA DE BELOS - CPF: 966.944.081-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERSEGUIÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM FACE DE
WRIT
ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de perseguição e invasão de domicílio, contra seu ex-convivente e a genitora deste.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses que buscam desconstituir o decreto preventivo e o pedido de prisão domiciliar configuram reiteração de pedido já julgado por esta e. Corte de Justiça; (ii) verificar se a alegada necessidade de aguardar a conclusão de incidente de insanidade mental possui o condão de revogar a segregação cautelar ou substituí-la por medida diversa.

III. Razões de decidir

3. Impõe-se a extinção parcial do
writ
sem resolução de mérito quanto aos fundamentos da prisão preventiva e ao pedido de prisão domiciliar humanitária, uma vez que tais matérias foram integralmente analisadas por este Colegiado em
habeas corpus
anterior, fundado no mesmo substrato fático, à míngua da apresentação de fatos novos ou provas inéditas.

4.
No tocante à tese remanescente, inexiste nos autos prova da efetiva instauração de incidente de insanidade mental, tampouco do mero requerimento para tanto, o que afasta a plausibilidade de qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

5. Ainda que assim não o fosse, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a simples instauração de incidente de insanidade mental não constitui circunstância que legitime a soltura imediata ou a imposição de medidas cautelares alternativas, permanecendo hígidos os requisitos da prisão preventiva. Outrossim, eventual inimputabilidade (art. 26 do CP) exclui a culpabilidade, mas não a tipicidade ou a ilicitude. Assim, a instrução processual revela-se indispensável para a formação de um juízo de certeza sobre a materialidade e a autoria delitivas, evitando-se a imposição de medida de segurança (absolvição imprópria) a quem poderia ser absolvido por razões mais benéficas, nos termos do art. 397, II, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 2.
A mera alegação ou mesmo a instauração de incidente de insanidade mental não autoriza a revogação automática da prisão preventiva, permanecendo a necessidade da instrução processual para a correta aplicação da lei penal
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, 147-A e 150; CPP, arts. 312, 318 e 397, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 212.908/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/05/2025; TJMT, HC n. 1040797-47.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, j. 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041310-15.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

Dra.
ALINE FELIZ DA SILVA

Dra.
FRANCIELI ALVES CAMARGO

PACIENTE:

STELA BIET LAJES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos da Ação Penal n. 1012901-58.2025.8.11.0055, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 147, 147-A e 150, todos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante
delito em
10/10/2025
. Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo plantonista
converteu
o recolhimento em flagrante em custódia preventiva.

Nesse contexto, as d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
fragilidade probatória
, argumentando que o registro policial se baseia exclusivamente em
narrativa unilateral
, inexistindo flagrante ou risco atual que justifique a medida constritiva.

Adicionalmente, aduzem que a paciente é portadora de
transtorno psiquiátrico significativo
, o que comprometeria sua capacidade de
autodeterminação
e indicaria a necessidade de
tratamento adequado em vez de encarceramento
, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, linha intelectiva em que as d. signatárias desta ordem defendem ser
indispensável
que se aguarde a
conclusão de laudo oficial
, acerca de eventual
inimputabilidade da paciente
, antes que se lhe impute qualquer responsabilidade.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, e, subsidiariamente, seja a constrição
substituída por prisão domiciliar
, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 330063359 e ss.

Determinada a
emenda
da inicial ante a incipiência da prova pré-constituída (ID 330792380), as d. impetrantes promoveram a juntada aos autos de cópia do APFD n. 1012812-35.2025.8.11.0055 (ID 331029355).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 331199368), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 334598362.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial se manifestou pela
denegação
da ordem (ID 339212896).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
e, em caráter subsidiário, ver a paciente agraciada com a
prisão domiciliar
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da segregação
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pela paciente, portadora de
transtorno psiquiátrico
que implicaria, em tese, seu
recolhimento domiciliar
, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado pela i. Defensoria Pública, em prol de

STELA BIET LAJES
, com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1040797-47.2025.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual em sessão ordinária realizada no dia
15/12/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA A MESMA VÍTIMA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS OFENDIDOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de perseguição e invasão de domicílio contra seu ex-companheiro e a genitora deste.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, especialmente diante do descumprimento de restrições fixadas anteriormente; (ii) analisar se a paciente preenche os requisitos do art. 318, II, do CPP para a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave; e (iii) examinar se a manutenção da custódia configura excesso de prazo desarrazoado ante a data designada para a audiência de instrução.

III. Razões de decidir

3.
A segregação cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que a paciente descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas (proibição de aproximação) em processo diverso por lesão corporal grave contra a mesma vítima, demonstrando periculosidade concreta e a insuficiência de medidas alternativas menos gravosas
(art. 282, §4º, do CPP).

4.
Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não autorizam por si sós a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

5.
O pleito de prisão domiciliar não comporta acolhimento, pois não houve comprovação de que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave, tampouco da impossibilidade de receber o tratamento medicamentoso adequado na unidade prisional, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 318, II, do CPP
.

6. Não se verifica o alegado excesso de prazo, visto que o feito tramita regularmente, com denúncia oferecida e recebida em tempo célere. A designação de audiência de instrução para fevereiro do próximo ano observa o princípio da razoabilidade e as particularidades da pauta judiciária, inexistindo desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
O descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, aliado à reiteração de atos de perseguição contra a mesma vítima, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 2.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, II, do CPP exige prova da extrema debilidade do agente e da inviabilidade de assistência médica no estabelecimento prisional
. 3.
O excesso de prazo não se afere por critério puramente aritmético, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo segue fluxo regular conforme as especificidades do caso
”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 147-A e 150; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC 828.338/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgRg no HC 814.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/06/2023”.
— Destaquei.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Diante do exposto, exclusivamente quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, bem como no que diz respeito ao pedido subsidiário de substituição da custódia pela
prisão domiciliar
, por se tratar de questões já apreciadas por esta eg. Corte de Justiça estadual
no
Habeas Corpus
n.
1040797-47.2025.8.11.0000
,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
fazendo-o
sem exame do mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
STELA BIET LAJES
foi
presa em flagrante delito
em
10/10/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
perseguição
e
invasão de domicílio
(APFD n. 1012812-35.2025.8.11.0055).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1012901-58.2025.8.11.0055, em que
STELA
foi denunciada como incursa nas sanções do
art. 147-A,
caput
c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal,
e do
art. 150,
caput
, do Código Penal.

A fim de melhor contextualizar o caso, esclareço que, ao que se colhe da denúncia, na data de 10/10/2025, por volta das 19h, na Rua 09, em frente à praça pública da Vila Esmeralda, em Tangará da Serra/MT,
STELA
, de maneira consciente e voluntária,
perseguiu a vítima
Marcelo Souza
, reiteradamente, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade
, sendo certo que a agressora é ex-convivente da vítima e os fatos ocorreram em razão desta relação íntima de afeto que existia entre eles.

Ainda de acordo com a prefacial acusatória, nas mesmas circunstâncias,
STELA
, de maneira consciente e voluntária,
entrou, contra vontade expressa, na residência da vítima
Maria Aparecida Souza de Belos
, sendo certo que a agressora é ex-nora da vítima e os fatos ocorreram em razão desta relação familiar que existia entre elas.

Narra o
parquet
que, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
STELA
manteve convivência por aproximadamente 09 (nove) meses com
Marcelo
, período em que o agrediu fisicamente, deixando-o acamado.

Em razão das constantes perturbações,
Maria Aparecida
, responsável pelos cuidados de
Marcelo
, mudou-se de Campo Novo do Parecis/MT para Tangará da Serra/MT. Mesmo após a mudança de cidade,
STELA
insistia em manter contato com
Marcelo
, perseguindo-o por meio de telefonemas, mensagens e tentativas de encontro.

Na data dos fatos,
STELA
deslocou-se de Campo Novo do Parecis/MT até Tangará da Serra/MT com o intuito de encontrar
Marcelo
. Ao chegar à residência da vítima,
STELA
adentrou o imóvel sem autorização, obrigando
Maria Aparecida
a se trancar com
Marcelo
em um dos quartos até a chegada da Polícia Militar.

Por sua vez, acerca da constrição cautelar da paciente, colhe-se dos autos que, em razão desses fatos,
STELA
, após ser detida por policiais militares,

teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva
, mantida até o presente momento, inclusive com o
indeferimento
do pedido de
prisão domiciliar
formulado perante o d. juízo acoimado de coator.

Nesse cenário, como exposto,
não comportam nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça
as teses destinadas a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
e, subsidiariamente, a ver a paciente agraciada com a
prisão domiciliar
, por se tratar de
mera reiteração de pedidos
já apreciados por este i. órgão fracionário.

Todavia, quanto à suscitada necessidade de se aguardar a conclusão de
incidente de insanidade mental
, por se tratar de
matéria nova
, prossigo, exclusivamente quanto a esse ponto, à apreciação meritória do
writ
.

1.

Do incidente de insanidade mental

Consoante relatado, as d. impetrantes alegam a necessidade de se aguardar a conclusão de
incidente de insanidade mental
supostamente instaurado na instância singela, sob o argumento de que o quadro de saúde da paciente configuraria
inimputabilidade
ou, ao menos,
semi-inimputabilidade
, com reflexos diretos sobre a aferição da
responsabilidade criminal da beneficiária deste
writ
, bem como da imprescindibilidade de sua prisão preventiva.

Ao que se colhe da prefacial do
writ
, as d. causídicas aduzem que, “
[...]
considerando que o incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado, é indispensável aguardar a conclusão do laudo oficial
, não sendo possível imputar responsabilidade plena à paciente sem análise pericial definitiva,
sob pena de violação do devido processo legal
” (ID 330063358 – Pág. 5). — Destaquei.

Entretanto,
não há nos autos comprovação da efetiva instauração de tal incidente
. As informações prestadas pelo juízo impetrado não mencionam a existência do procedimento, tampouco de requerimento para sua instauração, tendo restado igualmente infrutífera a consulta ao Sistema Pje 1º Grau.

Ademais, ainda que houvesse incidente instaurado,
isso não implicaria
, por si só,
a ilegalidade da prisão preventiva ou a necessidade de sua substituição por prisão domiciliar
.

Afinal, o instituto da
inimputabilidade
, previsto no art. 26 do Código Penal, é
causa de

exclusão da culpabilidade
,
mas não da tipicidade ou da ilicitude do fato
.

Isso significa que, mesmo sendo inimputável, o agente pode ter praticado um injusto penal (fato típico e ilícito), ao qual o Estado deve dar uma resposta, que, no caso, não é a pena, mas, sim,
a medida de segurança
, que, seja de internação ou tratamento ambulatorial, possui natureza de
sanção penal
. Como tal, sua imposição está condicionada à prova inequívoca de que o inimputável foi, de fato, o autor do crime.

Assim, é precisamente para resguardar o próprio réu que o legislador, no
art. 397, II, do Código de Processo Penal
,
vedou
a absolvição sumária fundada unicamente na inimputabilidade. A
ratio legis
é evitar que se imponha uma medida de segurança a alguém que poderia ser
absolvido
por outras razões mais benéficas, como a negativa de autoria ou a atipicidade da conduta. Essa absolvição, chamada de
própria
, não acarreta qualquer consequência ao réu, ao passo que a absolvição por inimputabilidade, chamada de
imprópria
,
impõe-lhe uma sanção
.

Portanto, a instrução processual é
indispensável
para que o Ministério Público se desincumba de seu ônus de provar a materialidade e a autoria delitivas. Somente após a formação de um juízo de certeza sobre a ocorrência do crime e sua autoria é que o magistrado poderá proferir a sentença absolutória imprópria e aplicar a medida de segurança cabível.

Nessa mesma linha intelectiva, o c. STJ já decidiu que “[...]
a simples instauração de incidente de insanidade mental não constitui circunstância legitimadora de soltura imediata ou aplicação de medidas cautelares alternativas
” (RHC n. 212.908/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025). — Destaquei.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
STELA BIET LAJES
, por se tratar de mera reiteração de pedidos; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026